Tribunal: TJPA
Processo: 0808043-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808043-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOMINGOS GERMANO MENEZES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808043-28.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
INGRID FAVACHO DOS SANTOS
.

PACIENTE:
DOMINGOS GERMANO MENEZES DE SOUZA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
DO CPB
. PRESO PREVENTIVAMENTE EM
24/06/2020
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E A CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO
FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ESPECIALMENTE A PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19.

INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e desnecessidade da custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, pois o coacto reitera a sua conduta há pelo menos 03 (três) anos;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, especialmente a prisão domiciliar em decorrência da pandemia de coronavírus, todavia, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada
Ingrid Favacho dos Santos
em favor do paciente
Domingos Germano Menezes de Souza
, acusado da prática do crime do artigo 217-A do CPB e preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira desde o dia
24/06/2020
.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) o
decisum
que decretou a prisão preventiva estaria desfundamentado; b) a custódia cautelar não se faz necessária; c) que integra o grupo de risco de contaminação pela COVID-19, tendo em vista que possui idade avançada.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares, especialmente a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3470914 - Páginas 1 a 4)
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a autoridade policial descreve que o coacto praticou estupro de vulnerável contra a vítima
K. M. C.
, sua enteada, adolescente, hoje com 14 (quatorze) anos de idade, fatos que vêm acontecendo desde que tinha apenas 10 (dez) anos de idade.

Segundo relatado, o paciente pratica abuso sexual contra a vítima desde que ela tinha 10 (dez) anos de idade, aproveitando-se sempre quando a genitora da adolescente tomava remédios antidepressivos e dormia. Os abusos não foram denunciados em razão da vítima temer por sua vida e pela vida de seus familiares, já que sofria constantes ameaças.

Contudo, atualmente a vítima se encontra grávida em razão da violência sexual praticada pelo padrasto, fato que veio ao conhecimento do tio da adolescente, tendo este comunicado o crime à Autoridade Policial.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, decretou a prisão preventiva.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado e reiterado há peno menos 03 (três) anos.

Todavia, verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, foi justificada na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme documentos juntados e, em especial, depoimentos do senhor Daniel da Silva Correa e da própria vítima, a qual relata os abusos sofridos. Convém mencionar, ainda, o exame de gravidez acostado aos autos, o qual confirmou o estado gravídico da ofendida.

Muito embora o CPP tenha determinado a priorização da realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência contra adolescente (art. 158, parágrafo único, II), verifico que o laudo pericial ainda não foi acostado aos autos. No entanto, para fins de decretação da prisão preventiva, entendo que a palavra da vítima e o exame de gravidez já são elementos suficientes para fins de comprovação da existência do crime.

Vale ressaltar, inclusive, que a adolescente já vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, que suspeitava de ocorrência de violência sexual, bem como a direção da escola onde a vítima estudava já demonstrava preocupação com Kelliane, uma vez que a menor estava triste e sentindo tonturas, havendo uma desconfiança dos abusos e consequente gravidez, conforme relatado pela conselheira tutelar Rosa Maria da Silva Pessoa, em 13/11/2019, nos autos do IPL n.º 00531/2019.100137-5 (processo n.º 0000944-25.2020.8.14.0005.

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Conforme relatado pela menor ofendida, os abusos já ocorrem há, pelo menos, 03 anos, sendo evidente a reiteração delituosa de DOMINGOS GERMANO, de modo que, uma vez solto, a probabilidade de cometimento de crimes dessa espécie é muito alta, sobretudo em razão da convivência com a menor, posto que é seu padrasto.

A gravidade em concreto do delito também deve ser ressaltada, uma vez que o representado, a princípio, se aproveita da situação delicada da genitora da vítima, a qual possui problemas psicológicos, fazendo uso de medicamentos antidepressivos para conseguir dormir.

Além disso, há notícias de que o representado faz constantes ameaças à vítima, alegando que vai matar a sua família. Inclusive, a ofendida relatou que DOMINGOS GERMANO já chegou a ferir uma outra pessoa, com um corte, e que as pessoas têm medo dele. Assim, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de conveniência da instrução criminal, pois há um risco concreto de o representado ameaçar a vítima, seus familiares e eventuais testemunhas.

Por fim, conforme demonstrado nos autos, assim que houve a comunicação dos fatos à polícia, o representado mudou-se de endereço, indo, possivelmente, para a zona rural residir com sua genitora, o que evidencia um intento de não contribuir com a aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa.[...]

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ESPECIALMENTE A PRISÃO DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/08/2020